Tribunal: TJES
Processo: 5007014-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007014-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
AGRAVADO: ZENITH OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
em face da decisão, proferida na Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual, que deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que a parte requerida se abstivesse de efetuar os referidos descontos junto ao benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alega o recorrente, em suma, que ausentes os requisitos mínimos para a concessão da tutela a autora, na medida em que os documentos apresentados por ela, não trazem indícios de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 300 do CPC.

Afirma que a inicial não demonstra o grave risco de dano à parte agravada ou ao resultado útil do processo que ensejaria a imposição da medida agravada, ao contrário a decisão apenas traz onerosidade excessiva ao Agravante, vez que disposta me desconformidade com a natureza do contrato.

Requer a exclusão da multa imposta e, subsidiariamente, que a multa seja reduzida e fixada por desconto efetuado.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id n. 1947590).

Não foram apresentadas contrarrazões apesar da intimação.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 21 de Julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o voto do e. Relator e nego provimento ao agravo. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
em face da decisão, proferida na Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual, que deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou que a parte requerida se abstivesse de efetuar os referidos descontos junto ao benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alega o recorrente, em suma, que ausentes os requisitos mínimos para a concessão da tutela a autora, na medida em que os documentos apresentados por ela, não trazem indícios de prova inequívoca e verossimilhança de suas alegações, nos termos do art. 300 do CPC.

Afirma que a inicial não demonstra o grave risco de dano à parte agravada ou ao resultado útil do processo que ensejaria a imposição da medida agravada, ao contrário a decisão apenas traz onerosidade excessiva ao Agravante, vez que disposta me desconformidade com a natureza do contrato.

Requer a exclusão da multa imposta e, subsidiariamente, que a multa seja reduzida e fixada por desconto efetuado.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id n. 1947590).

Não foram apresentadas contrarrazões apesar da intimação.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Trata-se na origem de ação em que se discute a legitimidade de contratos de empréstimo consignados.

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

Na análise da inicial da ação, verifica-se que a autora afirma que não contratou os empréstimos consignados nos valores de R$ 16.467,07 e R$ 15.710,20.

Por sua vez, em sua defesa, o Banco agravante afirma que a autora não demonstrou os requisitos para o deferimento liminar da suspensão da cobrança.

Todavia, entendo que
a ação originária demanda maior dilação probatória
para se aferir a dinâmica dos fatos e a responsabilidade das partes.

Cabe destacar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297/STJ.

E, tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o
caput
do artigo 14 do CDC.

No caso em tela, a agravada afirma não ter solicitado os empréstimos consignados.

É consabido que, nos casos em que o consumidor negar a autenticidade da assinatura, nos termos da Jurisprudência do C. STJ, firmada em repetitivo (Tema Repetitivo 1061), é ônus da Instituição Financeira provar a regularidade e
a ausência de defeito na prestação do serviço.

Outrossim, estamos diante do
perigo da demora inverso,
eis que se trata de pessoa idosa, aposentada e de verba alimentar.

Ademais, não se pode perder de vista que foi notícia as fraudes envolvendo aposentados, prova de vida e operações bancárias.

Destaco:

“Golpistas estão se aproveitando das revisões que o INSS realiza em alguns benefícios para tentar obter dados pessoais dos beneficiários. As abordagens podem ocorrer por carta, e-mail, telefonema ou mensagem de celular”. (
https://www.gov.br/inss/pt-br/assuntos/inss-alerta-sobre-tentativas-de-golpe-envolvendo-revisoes-de-beneficios
)

Outrossim, a medida é reversível, visto que, restando provado que o débito é de responsabilidade da autora, a respectiva cobrança poderá ser efetuada.

Quanto à alegação de ausência de prazo razoável para o cumprimento da decisão, não lhe assiste razão, visto que se afere da decisão que os novos descontos devem ser cessados imediatamente, ou seja, 05 dias a partir da ciência do Banco da decisão agravada não devem ocorrer mais descontos.

Em relação ao valor da multa diária -
R$
200,00 (duzentos reais), limitada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
- não há que se falar em exorbitância, encontrando-se em valor razoável a compelir o cumprimento da decisão.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL – CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PERIGO INVERSO – RECURSO IMPROVIDO.

1 -

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.”

2 -
Cabe destacar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297/STJ.

3 - Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o
caput
do artigo 14 do CDC.

4 –
Configurado o perigo da demora inverso, eis que se trata de pessoa idosa, aposentada e de verba alimentar.

5 - A medida é reversível, visto que, restando provado que o débito é de responsabilidade da autora, a respectiva cobrança poderá ser efetuada.

6 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.